Tribunal: CARF
Processo: 16327.000545/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000545/2009-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.629 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Embargante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO ARITMÉTICO.
CONTRADIÇÃO ENTRE A CAUSA DE DECIDIR E O VALOR FINAL
APONTADO NO ACÓRDÃO.
Procedem embargos de declaração para corrigir contradição decorrente de
equívoco de cálculo aritmético que materialmente esteja em desacordo com a
causa de decidir da decisão do Colegiado.
REAPRECIAÇÃO
COMPLEMENTAR
DO
MÉRITO
MEDIANTE
ACLARATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
Os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação do mérito já decidido
pela Turma de Julgamento, porquanto o RICARF não admitir tal hipótese e porque
a reanálise fulminaria os efeitos da coisa julgada material, ainda passível de
insurgência recursal diversa, porém, já consumada na instância recorrida.
Não procedem os Embargos manejados sob o argumento de obscuridade ou
contradição quando as razões de decidir indicadas no acórdão recorrido forem
diferentes daquelas indicadas pela parte e sobre as quais pretende controverter
a reapreciações de mérito já julgado pela Turma Julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000545/2009-10
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.629 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000545/2009-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela contribuinte, em face do
acórdão no 1201.002.770, de 19 de março de 2019, em que esta Turma Ordinária julgou Recurso
Voluntário e lhe deu parcial provimento para (a) reconhecer créditos que compunham o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, (b) reduzir a multa isolada e (c) afastar a multa de
mora devida em decorrência de processo conexo.
Irresignada, a contribuinte interpôs os presentes aclaratórios, apontando omissão
do acórdão, sob 3 enfoques:
1) Aduz erro de cálculo aritmético do valor dos créditos do imposto pago no
Uruguai em 2008. Informa que acórdão reconheceu o resultado do relatório de
diligência, que previa que o crédito de 25% sobre o lucro disponibilizado (que
fora de R$ 80.987.718,12), totalizando a importância de R$ 20.246.929,53.
Não obstante, por erro de cálculo, o valor consignado equivocadamente na
diligência foi de R$ 20.230.339,86, ou seja, há um erro de cálculo de R$
16.589,67 a menor, que deve ser retificado;
2) Alega, também, ser necessário novo julgamento para reanalisar que o limite de
25% acima mencionado sobre o lucro disponibilizado (R$ 80.987.718,12)
reconhecido pelo acórdão fora supostamente retificado pela RFB no despacho
de diligência. Assim, alega que, embora o despacho “faça referência ao ano
de 2013, ele revisita todas as informações desde o ano de 2008”, entendendo
que se faz necessário recalcular o lucro da companhia no ano de 2008, que
subiria de R$ 80.987.718,12 para R$ 86.497.584,82, sobre o qual se aplicaria
o percentual de 25% para reapuração do saldo negativo do imposto.
3) Em relação ao saldo do IRPJ pago em 2006 e 2007, o acórdão teria se
equivocado ao não reconhecer a liquidez e certeza dos valores objeto do
litígio, porém, a contribuinte insurge-se contra tal constatação, alegando que
tais elementos teriam sido demonstrados, reapresentando todos os cálculos que
foram objeto do Recurso Voluntário, controvertendo ao final que “demonstrou
a liquidez e certeza dos valores, devendo ser sanada tal omissão”.
Vê-se dos autos a interposição de Recurso Especial pela Fazenda Nacional, que
fora contrarrazoado pela contribuinte, o qual aguarda seguimento à Câmara Superior de Recursos
Fiscais após a análise dos presentes embargos, admitidos pela Presidência em despacho de e.fls.
2291/2295, em que se consignou: “Tendo em vista o princípio da verdade material – e
considerando-se que a Embargante indicou objetivamente os pontos divergentes – penso ser
prudente que o Colegiado se manifeste acerca da questão, posto que ao acolher as conclusões da
diligência possa ter ocorrido algum lapso na transcrição/cálculo dos valores, como pleiteado pela
interessada”.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.629 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000545/2009-10

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo, tendo sido admitidos pela Presidência do Colegiado.
A parte controverte 3 pontos que mereceriam análise da Turma, sendo o primeiro
deles um mero erro aritmético no cálculo do imposto pago no exterior, o segundo relacionado ao
recálculo do lucro disponibilizado em 2008 no Uruguai e o terceiro a reanálise dos requisitos de
liquidez e certeza não reconhecidos no acórdão recorrido.
QUANTO AO IMPOSTO PAGO NO URUGUAI (2008)
No que tango ao primeiro ponto suscitado, realmente, há um erro material de cálculo
aritmético indicado no acórdão, em que se discute a formação de saldo negativo de IRPJ da
contribuinte.
O Colegiado reconheceu dois créditos do imposto pago no exterior, a saber:
- CHILE: “reconheço o IR proveniente do Chile, no montante de R$
10.944.934,17, como parcela que compõe o Saldo Negativo objeto das
compensações ora em análise”.
URUGUAI: “acato o montante reconhecido na diligência, qual seja, de R$
20.230.339.86”.
A contribuinte se insurge unicamente quanto ao valor do crédito do imposto pago
no Uruguai, pois o valor informado representa 25% do lucro auferido naquele país, que fora de
R$ 80.987.718,12.
Ao se realizar a operação aritmética (25% x R$ 80.987.718,12), o valor correto é
de R$ 20.246.929,53 (esse é o valor do imposto que corretamente deve compor o saldo
negativo), porém, o acórdão consignou um montante um pouco menor, igualmente equivocado
no relatório de diligência, que fora de R$ 20.230.339,86.
Note-se que há uma diferença de R$ 16.589,67, que pode e deve ser retificada,
pois em nada modifica o resultado de julgamento e não modifica a causa de decidir manifestada
pelo Colegiado. Trata-se de mero erro material, que representa contradição entre as premissa de
cálculo apresentadas e exige reformulação, em atendimento ao princípio da verdade material.
Colhe-se precedentes do CARF, no mesmo sentido:
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
CÁLCULO. ACOLHIMENTO. As alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.629 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000545/2009-10

embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão. (Acórdão no 2202004.957 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de
13 de fevereiro de 2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Demonstrado o erro material no Acórdão embargado os embargos são adequados
para saneamento do vício. Recurso que se admite e acolhe. (Acórdão no 1401-
005.936 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 21
de outubro de 2021)
EMBARGOS
INOMINADOS.
NOVO
PRONUNCIAMENTO
PARA
CORRIGIR INEXATIDÃO MATERIAL. Constatado que há inexatidão material
no acórdão embargado, prolata-se nova decisão para sanar tal vício. (Acórdão no
1402-004.009 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão
de 13 de agosto de 2019)
Assim, os embargos devem ser acolhidos neste ponto, de forma que os créditos de
IRPJ pagos no Uruguai no ano de 2008 importam em R$ 20.246.929,53, sendo esse o valor que
deve compor o saldo negativo requestado pela contribuinte nos presentes autos.
QUANTO AO RECÁLCULO DO LUCRO EM 2008
Nesse ponto, a contribuinte requesta reanálise de mérito, ainda em relação ao
imposto pago no Uruguai naquele mesmo ano.
Diferentemente do ponto anterior – que trata de mero equívoco aritmético –, a
embargante objetiva refazer o cálculo do lucro auferido no Uruguai em 2008, sob o argumento
de que, embora o despacho “faça referência ao ano de 2013, ele revisita todas as informações
desde o ano de 2008”, concluindo que o lucro da companhia não seria de R$ 80.987.718,12, mas
de R$ 86.497.584,82, e sobre esse valor é que se aplicaria o percentual de 25% para compor o
saldo negativo.
Não obstante tais argumentos, o acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro
nessa questão e objetivamente se pronunciou sobre o tema, a saber:
A contribuinte, por sua vez, muito embora tenha informado em sua DIPJ
(fls. 206/211) valor inferior aos dos cálculos em questão (declarou R$
15.580.813,37 de IR pago no Uruguai e R$ 80.987.718,12 de lucro), passou
a sustentar que teria direito de computar R$ 21.096.989,14 de IR, sendo o
lucro correto de R$ 93.609.558,64.

Ocorre, porém, que não há justificativa e comprovação dos motivos que
teriam levado a alteração do lucro proveniente do Uruguai, o que impede o
presente Julgador acatar a existência de mero erro ou equívoco nas
informações declaradas na DIPJ.

Ademais, os documentos tendentes a apurar o efetivo lucro daquele País
foram exaustivamente analisados pela autoridade diligenciante, que acabou
validando as informações dos lucros prestadas na DIPJ.

Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.629 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000545/2009-10

Dessa forma, acato o montante reconhecido na diligência, qual seja, de R$
20.230.339.86.
Inexiste omissão, obscuridade ou contradição na análise do Colegiado em relação ao
ponto suscitado pela embargante, não se prestando os aclaratórios a reanalisar o mérito recursal, que
fora suficientemente enfrentado pela Turma Julgadora, em assentada anterior, com composição
diversa.
Assim, os embargos não devem ser acolhidos nesse particular.
QUANTO À REANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
NÃO RECONHECIDOS
Tanto quanto o item anterior, a contribuinte pleiteia a reanálise dos créditos
vindicados sob a premissa de que o Colegiado negou o direito creditório por ausência de liquidez e
certeza. Contudo, entende que tais requisitos foram demonstrados e se esforça em reproduzir
novamente todos os argumentos de mérito para reapreciação das razões apresentadas no Recurso
Voluntário.
Equivoca-se a parte ao pretender a reanálise da liquidez e certeza dos créditos
reclamados nos autos, porquanto o acórdão já apreciou o mérito recursal e os embargos declaratórios
não se prestam a tal finalidade, apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição que não
estão demonstrados nos argumentos trazidos.
Aliás, liquidez e certeza compõe o mérito central de todos os pedidos de
ressarcimento ou declaração de compensação (PER/DCOMP), não se admitindo que os embargos
sirvam à irresignação que pode ser suscitada mediante interposição de Recurso Especial.
É dizer: embargos não se prestam para reapreciar o meritum causae, seja porque o
RICARF não admite tal hipótese, seja porque a reanálise fulmina os efeitos da coisa julgada material,
ainda passível de insurgência recursal diversa, porém, já consumada por este Colegiado.
Portanto, desacolhe-se pleito aclaratório em referência, nesse ponto.
CONCLUSÕES
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para o fim de retificar o erro de cálculo aritmético do acórdão embargado e
reconhecer, na formação de Saldo Negativo de IRPJ ano calendário 2008, os créditos
provenientes do IR pago Uruguai no montante de R$ 20.246.929,53, mantendo-se os demais
termos do acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.629 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000545/2009-10

Fl. 2304
DF CARF MF
Original